Tribunal: TJDFT
Processo: 0715536-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRARRAZÕES. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. PRECLUSÃO. PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO. INDICAÇÃO DE CIRURGIA COM PRÉ-INDICAÇÃO DOS MATERIAIS. RECUSA DE COBERTURA. ILEGALIDADE. DANOS MORAIS.
1. As contrarrazões não são a via adequada para a formulação de pedido atinente à majoração dos honorários de sucumbência, cabível para o intento o recurso de apelação, não interposto na espécie.
2. Não se conhece do pedido liminar para a atribuição de efeito suspensivo ao apelo, se o pleito já foi objeto de decisão definitiva, operada a preclusão sobre o tema.
3. “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento no sentido de que é abusiva a negativa de cobertura, pelo plano de saúde, a algum tipo de procedimento, medicamento ou material necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas no contrato. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1127253/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 25/04/2018)
4. A recusa indevida de cobertura odontológica gera dano moral e o consequente dever de indenizar, pois agrava a situação de aflição física e psicológica da pessoa que já se encontra debilitada em razão da doença. No caso, mantido o valor de R$ 5.000,00 fixado na sentença.
5. Conheceu-se, em parte, do apelo e, na parte conhecida, negou-se provimento.